Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Improbidade Administrativa, Bem de Família]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ISIS SILVA E LIMA - CPF: 979.911.121-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS EUGENIO MARRAFAO - CPF: 514.022.621-91 (AGRAVADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (AGRAVADO), MARCOS EUGENIO MARRAFAO - CPF: 514.022.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora e da arrematação de imóvel residencial, objeto de matrícula imobiliária. A parte agravante sustenta copropriedade do bem, adquirido durante união estável com o executado, e requer o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da arrematação é impenhorável por constituir bem de família utilizado como residência da parte agravante; (
ii
) verificar a existência de elementos que comprovem a união estável entre a agravante e o executado, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação idônea e prévia da união estável impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Documento fiscal constante nos autos nega a existência de cônjuge ou companheira, e o casamento religioso apresentado não possui registro civil, não produzindo efeitos jurídicos nos termos do Código Civil.

O financiamento do imóvel foi firmado exclusivamente em nome do executado, inexistindo comprovação de participação patrimonial da parte agravante na aquisição do bem.

A ausência de manifestação da parte agravante ao longo do processo de execução, iniciado há vários anos, e a insurgência apenas após a arrematação,
revelam comportamento processual incompatível com os princípios da lealdade, boa-fé e cooperação.

A arrematação foi realizada
e homologada
, em favor de terceiro de boa-fé, com pagamento parcial do valor ajustado, não havendo indício de nulidade que justifique sua desconstituição.

O alegado risco de perda de moradia não se sobrepõe, por si só, à segurança jurídica, à proteção ao ato jurídico perfeito e à boa-fé objetiva, quando ausente a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quando se busca suspender penhora e arrematação.

A ausência de comprovação formal da união estável e da copropriedade do imóvel impede o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

A arrematação judicial regularmente realizada, com observância dos requisitos legais e em favor de terceiro de boa-fé, goza de presunção de legitimidade e não pode ser desconstituída sem prova cabal de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isis Silva e Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos de terceiro n.º 1002711-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora e da arrematação do imóvel localizado na Rua 33, n.º 03, bairro Santa Terezinha II, Residencial Coxipó, objeto da matrícula n.º 82.923.

A agravante sustenta que o referido bem é de sua copropriedade, adquirido durante união estável com o executado Marcos Eugênio
Marrafão
, com quem convive desde 2009, e que sobre ele incide a proteção legal conferida pela Lei n.º 8.009/1990, por se tratar de bem de família utilizado como moradia do núcleo familiar. Afirma que a alienação judicial do imóvel viola o direito constitucional à moradia e
pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para resguardar sua posse até o julgamento final dos embargos.

A decisão agravada indeferiu a medida, diante da inexistência de comprovação inequívoca da união estável, da presença de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal e da inércia processual da recorrente, que apenas se insurgiu após a arrematação judicial do bem.

Distribuído o agravo,
este
Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito invocado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, ressaltando a regularidade da arrematação, a ausência de elementos probatórios mínimos e a proteção da boa-fé do arrematante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo desprovimento, acompanhando os fundamentos do Ministério Público de primeiro grau e reafirmando a ausência de probabilidade do direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
omo relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por Isis Silva e Lima contra decisão proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1002711-78.2025.8.11.0041, por meio do qual a agravante pretende a suspensão dos efeitos da penhora e a desconstituição da arrematação do imóvel de matrícula n.º 82.923, localizado nesta Capital.

Alega que o bem configuraria seu único imóvel residencial, adquirido durante alegada união estável com o executado Marcos Eugênio
Marrafão
, e que, por essa razão, seria impenhorável à luz da Lei n.º 8.009/1990.

Todavia,
em
análise em sede de cognição sumária, não permite reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
. A probabilidade do direito
,
elemento nuclear para a concessão de tutela recursal antecipada
,
não se encontra minimamente demonstrada.

O
bserva-se que a alegação de união estável carece de comprovação idônea e prévia à constrição. Não consta dos autos documentação formal
indicativa da convivência estável ao tempo da aquisição do imóvel ou anterior à penhora.

Ao contrário, a própria declaração de imposto de renda do executado, relativa ao ano-calendário 2023, afirma expressamente a inexistência de cônjuge ou companheira
(ID. 307188398 – pág. 37)
.

Ademais,
o
documento de
casamento religioso
apresentado pela agravante
se equipara ao casamento civil
apenas quando
registrado no cartório competente (artigos 1.515 e seguintes do Código Civil)
, o que não foi comprovado pela agravante
.

Esse elemento probatório fragiliza de maneira significativa a tese de copropriedade ou de meação invocada pela agravante, especialmente porque o financiamento habitacional do imóvel foi celebrado exclusivamente em nome do executado, sem indicação de coobrigação ou participação patrimonial da recorrente.

Outro aspecto de relevo

é
que o
processo
, em atual fase de cumprimento de sentença,
tramita desde 2006 e, apesar de diversas oportunidades ao longo dos anos, não houve qualquer manifestação
da agravante
visando resguardar supostos direitos possessórios ou patrimoniais sobre o imóvel. A insurgência somente foi apresentada após a arrematação regular do bem, em típico movimento identificado pela doutrina e jurisprudência como "nulidade de algibeira", visto como comportamento processual incompatível com os princípios da lealdade, boa-fé e cooperação.

A arrematação, por sua vez, constitui ato jurídico perfeito,
quando
praticado dentro da estrita legalidade, com observância dos procedimentos previstos no Código de Processo Civil.
No caso,
em consulta aos autos de cumprimento de sentença
(ID
0018572-88.2006.8.11.0041
) e
informações contidas na decisão combatida
,

constata-se que
a arrematação
do bem objeto dos embargos de terceiro em análise
foi realizada
e homologada
, tendo
o
arrematante, terceiro de boa-fé, efetu
ado o
pagamento parcial do preço, de modo que a desconstituição do ato demandaria prova cabal de nulidade, o que não ocorreu
, ao menos nesse momento processual
. A segurança jurídica das relações processuais e a confiança legítima no sistema de leilões judiciais devem ser preservadas, especialmente quando não demonstrado vício capaz de invalidar o procedimento expropriatório.

Quanto ao perigo de dano, ainda que se reconheça a potencial gravidade da perda de moradia, esse risco não é suficiente para, isoladamente, justificar a concessão da tutela recursal antecipada, sobretudo quando sopesado com outros
valores constitucionais relevantes, como a proteção ao ato jurídico perfeito, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

Assim, inexistindo probabilidade do direito e não se verificando fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão recorrida
impõe-se sua manutenção
.

Pelo exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025